Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726546-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, CHIANG CHENG SIEW, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, VITOR VARJAO CHIANG, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, LAYS LORRANE MOREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E S P A C H O Na Certidão de ID 64960373, o CEJUSC-BSB informa sobre a possibilidade de realização de audiência de conciliação na modalidade híbrida, conforme requerido pela Agravante. Desse modo, retornem os autos ao CEJUSC-BSB e aguarde-se a realização da audiência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator